Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-68.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-68.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: EVANDRA MARIA MOREIRA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO.

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que determinou a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública. A decisão de primeiro grau reconheceu a aplicação de dois regimes distintos para o cálculo do adicional: (i) para o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser observado o percentual de 5% a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (ii) para períodos posteriores à vigência da Lei nº 920/2017, a contagem deveria seguir o novo critério quinquenal. O acórdão embargado afastou a alegação de violação à ADPF 495 do STF e manteve a condenação. O Município sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, além de gerar impacto financeiro significativo, e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicabilidade da ADPF 495 ao caso concreto; e (ii) verificar se a decisão violou o princípio da uniformidade da jurisprudência e se compromete a estabilidade financeira do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da ADPF 495, distinguindo o caso concreto da tese firmada pelo STF. Na ADPF 495, afastou-se o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, enquanto no caso em exame se discute a preservação de percentual já incorporado sob legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.

O entendimento adotado no acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STF (Temas 24 e 41), que reconhece que, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada.

6.

A decisão colegiada esclareceu que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, ao modificar o critério de tempo para aquisição do ATS, não pode retroagir para reduzir vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

7.

A alegação de impacto financeiro não constitui fundamento jurídico para afastar a obrigação do ente público de respeitar direitos adquiridos e a irredutibilidade de vencimentos, conforme já decidido pelo STF.

8.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a aplicabilidade da ADPF 495 e garantindo a irredutibilidade dos vencimentos da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que garante a preservação de vantagens adquiridas e incorporadas sob legislação anterior não viola a ADPF 495, desde que em respeito a irredutibilidade de vencimentos.

3.

A alteração legislativa que modifica o critério de tempo para aquisição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode retroagir para reduzir percentual já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.026; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 (RE 563708); STF, Tema 41 (RE 563965); STF, ADPF 495; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800023-46.2022.8.14.0075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdão os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31 de março de 2025.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-68.2022.8.14.0075

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO:
BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

EMBARGADA:
EVANDRA MARIA MOREIRA TENORIO

ADVOGADOS:

FELIPE WALLAN DA COSTA NAZARETH
(OAB/PA 25.071); HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB-PA 11.192)

DECISÃO EMBARGADA:
ACÓRDÃO (ID 23193797)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em face do Acórdão de id. 23193797, proferido por este Tribunal, que manteve a sentença do juízo a quo, reconhecendo o direito da embargada à recomposição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme os percentuais previstos na Lei Municipal nº 109/2010 até a entrada em vigor da Lei nº 920/2017, bem como a aplicação da nova sistemática apenas a partir da vigência desta última norma.

A decisão recorrida determinou a
obrigação de fazer
, consistente na retificação do cálculo das parcelas de ATS nos contracheques da embargada, de modo que fossem preservados os adicionais já completados antes da mudança legislativa, respeitando os princípios da
irredutibilidade salarial e da segurança jurídica
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada determinou indevidamente a adoção de duas formas de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, que declarou inconstitucionais decisões judiciais que reconheceram direito adquirido à forma de cálculo desse adicional para servidores públicos estaduais do Piauí. Argumenta, ainda, que o acórdão extrapolou os limites da irredutibilidade salarial ao reconhecer indevidamente o direito adquirido dos servidores públicos do Município de Porto de Moz ao regime jurídico anterior de concessão do ATS, em afronta ao entendimento do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Sustenta, também, que houve omissão quanto à análise da capacidade financeira do Município, pois o cumprimento da decisão impactaria negativamente as finanças públicas, podendo comprometer o pagamento das remunerações dos demais servidores da educação. Ademais, alega que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem a necessidade de uniformização da jurisprudência e a observância de precedentes vinculantes, como a ADPF 495 do STF.

Por sua vez, a embargada, Evandra Maria Moreira Tenório, apresentou contrarrazões, argumentando que a decisão embargada não determinou a adoção de metodologias distintas para o cálculo do ATS, mas apenas garantiu a manutenção dos adicionais já adquiridos antes da alteração legislativa, sem reconhecer direito adquirido à forma de cálculo da vantagem. Alegou, ainda, que a documentação dos autos comprova que já havia completado um ATS de 5% antes da edição da Lei nº 920/2017 e que sofreu redução salarial em razão da mudança no interstício para aquisição do benefício, sem que fossem preservados os adicionais já adquiridos, o que configuraria afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Defendeu que a jurisprudência do STF não respalda a tese do embargante, pois a ADPF 495 não impede a manutenção de vantagens funcionais adquiridas sob a vigência de norma anterior, mas apenas afasta a perpetuação de regimes jurídicos extintos. Por fim, afirmou que o Município não demonstrou qualquer impacto financeiro concreto decorrente do cumprimento da decisão, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades orçamentárias, sem comprovar que o pagamento do ATS comprometeria a folha salarial, especialmente considerando que os adicionais já eram pagos antes da supressão indevida.

É o relatório

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-68.2022.8.14.0075

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO:
BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

EMBARGADA:
EVANDRA MARIA MOREIRA TENORIO

ADVOGADOS:

FELIPE WALLAN DA COSTA NAZARETH
(OAB/PA 25.071); HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB-PA 11.192)

DECISÃO EMBARGADA:
ACÓRDÃO (ID 23193797)

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que determinou a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública. A decisão de primeiro grau reconheceu a aplicação de dois regimes distintos para o cálculo do adicional: (i) para o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser observado o percentual de 5% a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (ii) para períodos posteriores à vigência da Lei nº 920/2017, a contagem deveria seguir o novo critério quinquenal. O acórdão embargado afastou a alegação de violação à ADPF 495 do STF e manteve a condenação. O Município sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, além de gerar impacto financeiro significativo, e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicabilidade da ADPF 495 ao caso concreto; e (ii) verificar se a decisão violou o princípio da uniformidade da jurisprudência e se compromete a estabilidade financeira do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da ADPF 495, distinguindo o caso concreto da tese firmada pelo STF. Na ADPF 495, afastou-se o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, enquanto no caso em exame se discute a preservação de percentual já incorporado sob legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.

O entendimento adotado no acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STF (Temas 24 e 41), que reconhece que, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada.

6.

A decisão colegiada esclareceu que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, ao modificar o critério de tempo para aquisição do ATS, não pode retroagir para reduzir vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

7.

A alegação de impacto financeiro não constitui fundamento jurídico para afastar a obrigação do ente público de respeitar direitos adquiridos e a irredutibilidade de vencimentos, conforme já decidido pelo STF.

8.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a aplicabilidade da ADPF 495 e garantindo a irredutibilidade dos vencimentos da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que garante a preservação de vantagens adquiridas e incorporadas sob legislação anterior não viola a ADPF 495, desde que em respeito a irredutibilidade de vencimentos.

3.

A alteração legislativa que modifica o critério de tempo para aquisição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode retroagir para reduzir percentual já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.026; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 (RE 563708); STF, Tema 41 (RE 563965); STF, ADPF 495; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800023-46.2022.8.14.0075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ em face do Acórdão de id. 23193797, proferido por este Tribunal, que manteve a sentença do juízo a quo, reconhecendo o direito da embargada à recomposição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme os percentuais previstos na Lei Municipal nº 109/2010 até a entrada em vigor da Lei nº 920/2017, bem como a aplicação da nova sistemática apenas a partir da vigência desta última norma.

A decisão recorrida determinou a
obrigação de fazer
, consistente na retificação do cálculo das parcelas de ATS nos contracheques da embargada, de modo que fossem preservados os adicionais já completados antes da mudança legislativa, respeitando os princípios da
irredutibilidade salarial e da segurança jurídica
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada determinou indevidamente a adoção de duas formas de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, que declarou inconstitucionais decisões judiciais que reconheceram direito adquirido à forma de cálculo desse adicional para servidores públicos estaduais do Piauí. Argumenta, ainda, que o acórdão extrapolou os limites da irredutibilidade salarial ao reconhecer indevidamente o direito adquirido dos servidores públicos do Município de Porto de Moz ao regime jurídico anterior de concessão do ATS, em afronta ao entendimento do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Sustenta, também, que houve omissão quanto à análise da capacidade financeira do Município, pois o cumprimento da decisão impactaria negativamente as finanças públicas, podendo comprometer o pagamento das remunerações dos demais servidores da educação. Ademais, alega que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem a necessidade de uniformização da jurisprudência e a observância de precedentes vinculantes, como a ADPF 495 do STF.

Por sua vez, a embargada, Evandra Maria Moreira Tenório, apresentou contrarrazões, argumentando que a decisão embargada não determinou a adoção de metodologias distintas para o cálculo do ATS, mas apenas garantiu a manutenção dos adicionais já adquiridos antes da alteração legislativa, sem reconhecer direito adquirido à forma de cálculo da vantagem. Alegou, ainda, que a documentação dos autos comprova que já havia completado um ATS de 5% antes da edição da Lei nº 920/2017 e que sofreu redução salarial em razão da mudança no interstício para aquisição do benefício, sem que fossem preservados os adicionais já adquiridos, o que configuraria afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Defendeu que a jurisprudência do STF não respalda a tese do embargante, pois a ADPF 495 não impede a manutenção de vantagens funcionais adquiridas sob a vigência de norma anterior, mas apenas afasta a perpetuação de regimes jurídicos extintos. Por fim, afirmou que o Município não demonstrou qualquer impacto financeiro concreto decorrente do cumprimento da decisão, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades orçamentárias, sem comprovar que o pagamento do ATS comprometeria a folha salarial, especialmente considerando que os adicionais já eram pagos antes da supressão indevida.

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz.

O Município de Porto de Moz opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da embargada à
recomposição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
nos termos da legislação vigente à época da aquisição do direito.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
, ao supostamente contrariar a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
, notadamente o entendimento consolidado na
ADPF 495
, que afastou a tese de direito adquirido à forma de cálculo do ATS.

Requer, assim, a modificação do julgado para afastar a condenação imposta ao ente municipal, ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões e contradições apontadas.

Inicialmente, é necessário destacar que os
Embargos de Declaração
têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, sendo sua finalidade precípua
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre a qual o tribunal deveria ter se manifestado, ou ainda corrigir erro material, sendo explicito
em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Dessa forma,
não se prestam os embargos para rediscutir o mérito da decisão embargada
, tampouco para reformar a conclusão do julgado, salvo quando, excepcionalmente, a correção da omissão ou contradição levar, inevitavelmente, à alteração do resultado.

No caso concreto, não verifico qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente as alegações do Município, esclarecendo que:

(i)
O servidor público
não possui direito adquirido
a regime jurídico anterior, conforme entendimento do STF nos
Temas 24 e 41
, contudo, o princípio da
irredutibilidade de vencimentos
impõe que as vantagens adquiridas sob legislação anterior sejam preservadas, de modo que a nova norma apenas incida para períodos aquisitivos futuros;

(ii)
A
Lei Municipal nº 920/2017
, ao modificar o interstício do ATS de triênios (3 anos) para quinquênios (5 anos),
não pode retroagir para suprimir percentuais já adquiridos
, pois estes foram integrados ao patrimônio jurídico da servidora com base na
Lei Municipal nº 109/2010
;

(iii)
O Município de Porto de Moz, ao recalcular o ATS exclusivamente com base na nova legislação,
reduziu indevidamente a remuneração da servidora
, violando o
art. 37, XV, da Constituição Federal
, que protege a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

Ocorre que o embargante fundamenta seus argumentos na
ADPF 495
, decisão do STF que declarou inconstitucionais julgados do Tribunal de Justiça do Piauí, os quais garantiam a servidores estaduais o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, mesmo após a revogação da norma que previa tal adicional.

Contudo, as circunstâncias fáticas da ADPF 495 não se confundem
com
o presente caso. Naquele julgado, o STF afastou a tese de que servidores possuiriam direito adquirido à forma de cálculo do ATS sobre o vencimento atual, mesmo após a
revogação
da norma que regia tal vantagem.

Diversamente do que ocorreu na ADPF 495, no presente caso não houve extinção do ATS, mas mera alteração do interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

O que se discute, portanto, não é a manutenção do ATS com base na remuneração atual, mas sim a preservação do percentual já adquirido sob a legislação revogada. A nova lei pode alterar o período aquisitivo do adicional, mas não pode retroagir para suprimir valores já incorporados à remuneração dos servidores.

A despeito da embargada ter implementado triênios na forma da
Lei Municipal nº 109/2010
, o que se incorporou ao seu patrimônio jurídico, sofreu indevidamente a redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela
Lei Municipal nº 920/2017
, o que configura
violação à irredutibilidade salarial
.

A legislação posterior não pode suprimir direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. Este entendimento já foi consolidado por este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023 )

***

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios).

2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Além disso, o Ministério Público nesta instância, consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar afastada.

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente.

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800023-46.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

No mesmo sentido, a
jurisprudência do STF
orienta que
não há direito adquirido a regime jurídico, mas deve ser respeitada a irredutibilidade dos vencimentos
:

·

Tema 24/STF (RE 563708)
: "Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos."

·

Tema 41/STF (RE 563965)
: "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos."

Portanto, não há contradição entre o acórdão embargado e o entendimento consolidado pelo STF. O que se assegura no presente caso não é a manutenção do regime jurídico anterior, mas sim a vedação à redução remuneratória em razão de alteração legislativa superveniente.

Assim, não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Ademais, o embargante sustenta que a decisão embargada impõe impactos financeiros expressivos ao Município, podendo comprometer o pagamento de salários dos demais servidores.

Entretanto,
não há comprovação efetiva desse alegado risco
. O embargante não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a inviabilidade financeira do cumprimento da decisão.

Além disso,
a decisão embargada não impõe qualquer ônus novo ao Município
, apenas determina a correta aplicação da legislação vigente, impedindo que sejam reduzidos percentuais do ATS já adquiridos sob a
Lei Municipal nº 109/2010
.

Inexiste pagamento em duplicidade, visto que a sentença recorrida claramente consignou que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal (quinquenal) e demais condições dispostas na nova legislação (Lei Municipal nº 920/2017).

Alegações genéricas sobre impacto financeiro, sem comprovação documental,
não são suficientes
para justificar a suspensão da eficácia do acórdão.

A decisão embargada, diversamente do que sustentou o embargante, está fundamentada de forma exaustiva razão pela qual não merece ser acolhido os Embargos de declaração para efeito modificativo.

Portanto, não há fundamento jurídico para acolher os embargos com
efeitos infringentes
, visto que a decisão embargada já analisou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pois não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025